Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024384-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO INTERNO – VÍCIOS DO ART. 1.022 – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, opostos com a finalidade exclusiva de prequestionar dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, interposto em face da decisão que rejeitou os Declaratórios, em face da decisão que concedeu, em parte, o efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, manejado contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência, postulada nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer
, cuja ementa ficou assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO, PARCIAL, DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TESE DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS MEDIDORES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS – LAUDOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO – DESPROVIMENTO.

A alegação de que a inexistência de irregularidades nos

medidores das unidades consumidoras do

assentamento Alto Celeste, necessariamente, exige dilação probatória, ainda que apoiada em laudos periciais, já que não submetidos ao contraditório.

O Embargante sustenta a necessidade da oposição do presente Recurso para fins de prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:
artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O Embargado apresentou manifestação, postulando a rejeição dos Embargos de Declaração (id.
97543450, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o Juízo não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, visto que o artigo 489, §1
o
, IV, do CPC, obriga apenas a enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão exarada na decisão, o que se mostrou atendido no acórdão recorrido.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DESSES VÍCIOS - JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA E COM COERÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE EMBASARAM A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO – INDICAÇÃO QUE NÃO SE INSERE DENTRE OS REQUISITOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...).

2. Conforme jurisprudência pátria pacífica, não é necessário ao julgador rebater pormenorizadamente todas as questões e dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o fundamento adotado seja suficiente para justificar o concluído na decisão.

3. (...). (ED 79902/2016 - Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 12/09/2016). (Destaquei).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

–
SAÚDE
–
RESSARCIMENTO
–
COBRANÇA
–

PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE SER REEMBOLSADO PELO ESTADO
–
PREQUESTIONAMENTO
–

DESNECESSIDADE.

1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam a
prequestionar
dispositivos legais, quando desnecessária sua apreciação ao

julgamento da causa, com o fim exclusivo de abrir ensanchas à admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores
.

2. Pretensão que não deve ser acolhida, pois
desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja fundamentada de maneira adequada. Disposições do novo Código de Processo Civil que introduzem o prequestionamento ficto em nosso ordenamento
. Embargos de Declaração desacolhidos. (Tribunal de Justiça do RS

- Segunda Câmara Cível -
Embargos
de
Declaração
n. 70074892282 - Relator: Des. Ricardo Torres Hermann - julgado em 27/09/2017). (Negritei).

Ademais, deve-se ressaltar que o manejo dos Embargos de Declaração, para fins exclusivos de prequestionamento de dispositivos legais, não se revela plausível, uma vez que a Recorrente não apontou nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Importante destacar que
a questão do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo foram analisados, inclusive, fora concedido em parte. Veja-se:

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
o efeito suspensivo postulado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, tão somente para determinar que a cobrança das faturas de energia elétrica dos consumidores do Assentamento Alto Celeste seja feita com base na média de consumo dos últimos 12 (dozes) meses, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.

Enfatizo que, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.

Diante disso, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021